Tribunal: TJBA
Processo: 8032098-81.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8032098-81.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

PACIENTE
:
JUVENILDO OLIVEIRA SANTOS

IMPETRADO: 1ª VARA CRIME DA COMARCA DE VALENÇA BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, AMEAÇA E CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 121, § 2º, INC. IV, C/C ART.147, AMBOS DO CP. C/C ART. 344-B, DA LEI Nº 8.069/90).
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA.

PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DECISÃO CUJA FUNDAMENTAÇÃO OBSERVA OS REQUISITOS LEGAIS E AS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE REAL.
MODUS OPERANDI
DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA QUE SE FAZ NECESSÁRIA.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INALBERGAMENTO.

REQUISITOS LEGAIS DA PRISÃO PREVENTIVA PREENCHIDOS. PACIENTE FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA.
PRONUNCIADO EM
19/05/2023
. FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. ARGUMENTO INSUFICIENTE PARA CONCESSÃO DA ORDEM. PRECEDENTES DO STJ. PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO. ORDEM DE HABEAS CORPUS

C
ONHECIDA E DENEGADA.

1. Trata-se de ação de Habeas Corpus impetrado p
ela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA,
em favor de
JUVENILDO OLIVEIRA SANTOS
, constando como autoridade coatora
o J
uiz de Direito da 1º Vara Criminal da Comarca de Valença/BA,
D
r. Reinaldo Peixoto Marinho.

2. Da detida análise dos fólios extrai-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 21/10/2021, pela suposta prática do crime previsto no art.
121
,
§ 2º
inciso
IV
, contra a vítima Ataíde Souza Nascimento
,

c/c art. 147, na forma do art. 70 do CP, todos do Código Penal e art. 244-B, da Lei 8.069/90,
em face das vítimas M. S. de J., e seu filho, T. S. do N.,
na forma do art. 69, do CP.

3. Infere-se do
Inquérito Policial que, no dia 05/12/ 2020, por volta das 16:h47min, na entrada do Sarigué – Região de Mário de Vicente, Fazenda de Natã, Zona Rural, Valença-BA, o Paciente,
acompanhado de
seu irmão adolescente J.O.S, com manifesto e intenso animus necandi, munido de arma de fogo, efetuou disparos contra a vítima, que foi a óbito.

4.
Segundo foi apurado, o Paciente e seu irmão dirigiram-se em uma motocicleta
em direção
à residência da vítima e, lá chegando, pediu para que o filho da vítima a chamasse, quando então passou a indagar à vítima sobre suposto boato com o nome do seu genitor.
Após a vítima esclarecer a situação e virar-se de costas, o Paciente efetuou
disparos de arma de fogo
em sua direção.

5.
Ainda insatisfeito, com intenso animus necandi, o
Paciente
aproximou-se da vítima já caída e efetuou mais disparos, atingindo-a na região peitoral e no braço. Neste momento, a esposa da vítima saiu de sua residência, pedindo para que não matassem o seu marido, encontrando-se também no momento do crime o filho da vítima.
Ato contínuo, o Paciente
apontou a arma de fogo em direção aos mesmos, dizendo que mataria toda a família
e, em seguida,
empreende
u fuga, junto com seu irmão, que conduzia a
motocicleta,
de placa policial nº
HONDA/POP 100 P.P. JQW-6189, a qual estava com a numeração do chassi cortada e a placa inexistente no sistema do DETRAN.

6. Não há que se falar em ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva ou existência de fundamentação idônea quando a decisão da autoridade coatora está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública,
em razão da gravidade do delito no caso concreto,
com o uso de arma de fogo e ameaças feitas à esposa e ao filho da vítima fatal, demonstrando o alto grau de periculosidade, além da necessidade de aplicação da lei penal, pois o Paciente tentara evadir-se do distrito da pena utilizando uma motocicleta com a numeração do chassi cortada e com placa inexistente no sistema informatizado do DETRAN. Saliente-se que a arma de fogo não foi encontrada até a presente data e o réu permanece foragido.

7. Outrossim, a contemporaneidade da prisão não é avaliada somente com base no lapso temporal entre os fatos e a decretação da prisão preventiva. Presentes os requisitos legais no momento de decretação da prisão e subsistindo até a presente data, após a sentença de pronúncia, inexistindo, portanto constrangimento ilegal a ser sanado.

8. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, as condições subjetivas favoráveis do paciente não têm o condão de, por si só, afastar a segregação cautelar, mormente quando preenchidos os requisitos elencados nos artigos
312
e
313
, do
CPP
.

9. Parecer da Douta Procuradora de Justiça, Dra. Maria de Fátima Campos da Cunha, pela denegação da ordem.

ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º
8032098-81.2023.8.05.0000
, tendo como Impetrante
a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, em favor de
JUVENILDO OLIVEIRA SANTOS
e como Impetrado o MM. Juiz de Direito da
1º Vara Criminal da Comarca de Valença/BA.

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 2ª. Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões.

(data constante na certidão elet
rônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

AC16